Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-68.2021.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-68.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA - CPF: 663.826.459-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
juros remuneratórios que deve se adequar
À MEDIA DE MERCADO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada eclara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado.

Embora a declaração de nulidade e inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003152-68.2021.8.11.0051

APELANTE: EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c.c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais n. 1003152-68.2021.8.11.0051

movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito da autora de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico,condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, a apelante recorre sustentando que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a decadência no caso, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela e não a assinatura do contrato. Alega, ainda, não se falar em decadência quando a prescrição é de 5 (cinco) anos a contar do vencimento da última parcela. Afirma que o

juízo limitou-se a analisar apenas a prejudicial de decadência, sem manifestar sobre as impugnações lançadas pela apelante, Prossegue afirmando que momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Aduz que o
que o contrato guerreado foi averbado no INSS na data de 04/02/2017, entretanto, a defesa juntou como prova uma cópia de Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado datado em 04/01/2017, de modo que a apelante, não possuía sequer algum empréstimo à época da contratação.

Afirma que as faturas de cartão de crédito emitidas pelo apelado, demonstram que não há qualquer despesa relacionada ao uso do cartão de crédito, o que evidencia o desconhecimento do ora apelante do referido cartão, posto que nunca o recebeu, nunca o desbloqueou, bem como, nunca as recebeu.

Alegou que jamais quisera negócio jurídico com tais predicados, especialmente quando constatado que, em razão da reserva de margem, o valor emprestado já teria sido restituído com sobras, superando a remuneração média para operações de crédito assemelhadas.

Defende que o termo de adesão não especifica de forma clara, como se dará o pagamento, uma vez que não há número de parcelas, valor de parcelas, data de início e fim dos pagamentos, valor total pago com juros e sem juros, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor e também com a Instrução Normativa 28 do INSS.

Alega que sofreu descontos em seu benefício que implicaram em uma cobrança de juros muito superiores ao informado pelo apelado, posto que o pagamento pelo mínimo, mal cobre os encargos do cartão e não amortizam a divida.

Registra que acreditava que os valores descontados do seu benefício eram referentes ao pagamento do empréstimo consignado comum contratado, mas descobriu recentemente que foi enganada, levado a crer, que seu empréstimo estava sendo amortizado mês a mês e findando as parcelas cessariam os descontos, reestabelecendo o valor da sua Pensão.

Aduz que os valores não são oriundos de “saques com cartão”, mas, os valores foram transferidos para o apelante via “TED”, conforme demonstra os documentos apresentados pelo apelado em sua contestação, porém, sem qualquer contrato, o que viola o inciso IV, do art. 30 da Instrução Normativa 28 do INSS.

Aduz que além do Banco Réu ter agido com má-fé por embutir produto não contratado ao consumidor, o débito em comento jamais será pago se prosseguir na modalidade Cartão de Crédito RMC, vez que os descontos mensais são apenas juros e encargos da dívida, gerando descontos da verba remuneratória do consumidor por prazo indeterminado.

Pugna pela reforma da sentença, requerendo
a reforma da Sentença, anulando o contrato número 12611499 vinculado ao benefício previdenciário 164.350.325-9, de cartão de crédito consignado pela inexistência de sua contratação; que

sejam os valores creditados na conta do Autor a Titulo de Saque complementar, convertidos em empréstimo na modalidade consignado, recalculados aplicando a taxa de juros de 1,80% a.m.
Pediu, ainda, a restituição, em dobro, do valor pago a maior e, de resto, a condenação da instituição financeira à condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (id n
o 154604527)
, o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do Apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, o desprovimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o Apelada que o Recurso não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos

já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que a apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida, a qual foi desfavorável à apelante, como lhe competia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

VOTO

Recorre a parte autora
EDI TEREZINHA ARAUJO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c.c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais n. 1003152-68.2021.8.11.0051

movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito da autora de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico,condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Requereu a reforma da sentença, anulando o contrato número 12611499 vinculado ao benefício previdenciário 164.350.325-9, de cartão de crédito consignado pela inexistência de sua contratação; que

sejam os valores creditados na conta do Autor a Titulo de Saque complementar, convertidos em empréstimo na modalidade consignado, recalculados aplicando a taxa de juros de 1,80% a.m.
Pediu, ainda, a restituição, em dobro, do valor pago a maior e, de resto, a condenação da instituição financeira à condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação

Após o regular trâmite do processo, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito do autor de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa..

Pois bem. Verifico que o douto magistrado reconheceu a ocorrência da decadência ao caso concreto, utilizando-se da seguinte fundamentação,
verbis
:

“
A ser considerada a pretensão da Requerente -- qual seja, a invalidação do negócio jurídico, decorrente de erro ou dolo, com sua posterior conversão em outro --, nota-se importante limitação temporal: nos termos do art. 178 do Código Civil, a anulação do negócio deve ser pleiteada no prazo máximo de quatro anos. Veja:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;"

Da inicial, vê-se a exposição apresentada pela própria Parte autora, no sentido de que, desde a celebração do negócio jurídico, decorreu prazo superior àquele determinado por lei. Consequentemente, não se aplicando ao instituto da decadência aquelas hipóteses legais de suspensão ou de interrupção, reservadas apenas à prescrição, tem-se a afetação do direito, decaído pelo decurso de prazo suficiente.

Assim ocorre, aliás, ainda que se confirme a natureza do negócio jurídico, evidentemente decorrente de relação de consumo. Não há, na legislação consumerista, nenhum prazo decadencial especial às hipóteses de erro ou dolo, únicas que se amoldam às razões de fato expostas pela Parte autora.

(...)

Dessa feita, sem nenhuma alteração, pelo CDC, do regime decadencial aplicado às hipóteses de erro ou de dolo, mantém-se a regra do art. 178, II, do Código Civil, expressa no sentido de determinar a decadência do direito do contratante de invalidar negócio jurídico celebrado por erro ou dolo, quando decorrido prazo de quatro anos desde a celebração
”. (
Id no 154604521
)

Tenho,
data vênia
, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto. Digo isso, porque, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela conversão dos encargos na modalidade de empréstimo consignado.

Ocorre que, por serem objeto da presente demanda os descontos realizados pela instituição bancária no benefício previdenciário, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não há falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também acaba se renovando a cada período mensal, razão pela qual não resta configurada a decadência do direito afirmado pela autora, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Além disso, também não há que se falar em prescrição, isso porque, referindo-se o objeto da lide ao contrato de cartão de crédito consignado, sendo obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Contudo, observa-se que o contrato, averbado junto ao INSS em

04/02/2017, continua ativo, consoante se extrai do extrato colacionado no id. 154604483.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Destarte, no caso dos autos, é de clareza solar que não houve decadência do direito do autor, razão pela qual deve ser afastada.

À vista disso, na espécie, com o afastamento da decadência, estando em condição de julgamento imediato, entendo que deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Extrai-se dos autos que a apelante realizou

a contratação com a instituição financeira em 4/1/2017
,
conforme o Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de pagamento”
(id.

154604509), sendo averbado junto ao INSS na data de 4/2/2017,
consoante se extrai do extrato colacionado no id. 154604483.

Entretanto, tal fato não enseja a nulidade do contrato
,
posto que houve a comprovação da contratação, já que
consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta na procuração ( id no 154664480) seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial (id no 154664482),

além do
fato de que os valores foram disponibilizado à apelante.

Analisando o caderno processual,

verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de pagamento”
(id. no 154604509 )
,

as despesas decorrentes do contrato são referentes à uma transferência realizada pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, no valor de R$ 779,00, com taxa de juros de 3,36% ao mês, com custo efetivo total de 3,99% ao mês e, saques complementares nos valores de R$ 135,11, R$ 485,00. R$ 725,74,, conforme Teds juntado pela instituição financeira no id. 154604512.

Ademais, verifico que consta no extrato de empréstimos consignados (id. 154604483), a data base com início no dia 04/02/2017, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos.

Com efeito, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes (Id no 154604509)

faça menção a “Cartão de Crédito” e traga a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um empréstimo financeiro convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja,o que se tem é um instrumento contratual padrão que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

O que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência a duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado.

Aliás, percebe-se que a autora, que é idosa e pensionista do INSS, tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Assim, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, embora a declaração de nulidade ou inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação de 1,80% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR /
FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, devidamente atualizado,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para afastar a decadência e, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, à época da contratação, qual seja,1,80% ao mês, bem como para condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso
,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023